Tribunal: TRF3
Processo: 5003389-72.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
320/1006)

5003389-72.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003389-72.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: PARAMU COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

Ementa

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. PRAZO DE 90 DIAS. RETROATIVIDADE DA DATA DE INSCRIÇÃO. INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA GESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para determinar a adoção de providências voltadas à inscrição em dívida ativa de débitos vencidos há mais de 90 dias, bem como autorizou a remessa com data de inscrição retroativa.

A agravante sustenta que o vencimento da obrigação não deflagra automaticamente o prazo para encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que a retroatividade implicaria declaração administrativa inverídica quanto ao controle de legalidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível determinar a inscrição em dívida ativa de débitos exigíveis há mais de 90 dias; e (ii) saber se é admissível a autorização judicial para remessa com data de inscrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência estabelece que os débitos exigíveis devem ser encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo de 90 dias contado da exigibilidade, após a apuração de sua liquidez e certeza.

A tentativa de inclusão em parcelamento de débitos vencidos há mais de 90 dias revela-se juridicamente viável. Débitos vencidos há menos de 90 dias não se encontram consolidados para fins de inscrição em dívida ativa.

A transação tributária possui fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. A definição de critérios de elegibilidade vinculados à prévia inscrição não afronta o princípio da isonomia e constitui instrumento de estímulo à regularização fiscal.

A determinação de retroação da data de inscrição configura indevida intervenção judicial na esfera administrativa. O ato de inscrição em dívida ativa constitui prerrogativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência vinculada ao controle de legalidade do crédito.

O Poder Judiciário não deve substituir a Administração na gestão da dívida ativa, salvo hipótese de ilegalidade ou abuso de poder. A regulamentação aplicável não confere direito subjetivo à inscrição em data determinada nem admite eficácia retroativa do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a autorização de remessa com data de inscrição retroativa, mantida a determinação de inscrição dos débitos vencidos há mais de 90 dias.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos à inscrição em dívida ativa deve observar o prazo normativo contado da exigibilidade, após a apuração de liquidez e certeza. 2. A exclusão de débitos recentes de programas de transação tributária não viola o princípio da isonomia. 3. A fixação judicial de data retroativa para inscrição em dívida ativa configura interferência indevida na gestão administrativa da Fazenda Pública.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 4.320/1946, art. 39, § 1o; Código Tributário Nacional, art. 171; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Portaria MF no 447/2018; Portaria MF no 75/2012.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso, j. 19.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003389-72.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: PARAMU COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar para determinar que a recorrente adote, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação, as providências necessárias para inscrição dos débitos relacionados nos autos, que estejam em aberto há mais de 90 dias, bem como autorizar a remessa dos referidos débitos com data de inscrição retroativa.

Alega a parte agravante, em síntese, que o simples vencimento da obrigação tributária não deflagra automaticamente o prazo de 90 dias para remessa à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN. Defende, ainda, que determinar a retroatividade da data de inscrição equivale a ordenar que a Administração Pública ateste falsamente que o controle de legalidade foi realizado em data pretérita, quando, de fato, só foi realizado no presente.

Deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, aprecio a questão relativa à inscrição dos débitos exigíveis há mais de 90 dias.

Pois bem.

O artigo 22 do Decreto-lei n.o 147/67, bem como o artigo 3o da Portaria PGFN n.o 33/2018 estabelecem que os débitos devem ser enviados para inscrição e DAU após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, ou seja, da data do vencimento:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

O artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 dispõe que:

Art. 3o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB e demais órgãos de origem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito;

III - no caso de débitos de natureza não tributária, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação para o recolhimento do débito definitivamente constituído para com a União.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencimento da última quota.

§ 5o A PGFN, por intermédio da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos (CGR), fará relatórios periódicos com o objetivo de monitorar o cumprimento do disposto no caput. (Redação dada pela Portaria PGFN no 42, de 25 de maio de 2018)

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica aos débitos de reduzido valor que, por força do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012, não são passíveis de inscrição em dívida ativa.

Conforme se extrai das normas que regulamentam a matéria, a inclusão no parcelamento somente é possível após o encerramento da fase administrativa de cobrança e apuração da certeza e liquidez do crédito, o que, por expressa disposição normativa, somente se dá com o transcurso do referido prazo de 90 dias da exigibilidade.

Portanto, ao passo que a tentativa de incluir no parcelamento débitos cujos vencimentos ocorreram há mais de 90 dias é juridicamente viável, o mesmo não se aplica aos débitos cujos vencimentos ocorreram há menos de 90 dias, visto que tais valores ainda não se encontram plenamente consolidados, tampouco foram objeto de encaminhamento à PGFN para inscrição.

A transação envolvendo créditos tributários encontra fundamento no ato normativo que a institui, nos exatos moldes do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia na definição de critérios de elegibilidade para os débitos inscritos em dívida ativa, conforme previsto na regulamentação em apreço. A exclusão de débitos recentes desses acordos de transação configura, na realidade, um instrumento legítimo de estímulo à adimplência e à regularização fiscal voluntária por parte do contribuinte.

Já quanto à autorização de remessa com data de inscrição retroativa, diversa, contudo, é a conclusão

A determinação de alteração retroativa da data de inscrição do débito configura indevida intromissão na esfera da administração fiscal.

O ato de inscrição em Dívida Ativa da União constitui prerrogativa legalmente atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência administrativa vinculada ao controle de legalidade do crédito. Trata-se de ato que culmina na constituição do título executivo extrajudicial, cuja formação deve observar os parâmetros normativos que regem a gestão da dívida ativa.

O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, não deve substituir a atuação administrativa dos órgãos competentes na condução da gestão da dívida pública, salvo diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

As Portarias MF no 447/2018 e PGFN no 33/2018 disciplinam o fluxo de encaminhamento de débitos da Receita Federal à PGFN, mas não conferem ao contribuinte direito subjetivo à inscrição em dívida ativa em determinada data, tampouco autorizam a atribuição de eficácia retroativa ao ato de inscrição originária.

Portanto, a retroação da data de inscrição implicaria interferência indevida na gestão administrativa da dívida ativa e na conformação dos atos administrativos próprios da Fazenda Pública, ultrapassando os limites do controle jurisdicional. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA DOS DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO RETROATIVA. ATO PRIVATIVO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Não há que se falar em readequação dos termos de inscrição a fim de viabilizar a adesão retroativa ao programa de Transação Tributária.

2. Apelação da impetrante improvida. Remessa necessária não conhecida.

(TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma , Relator ANDREI PITTEN VELLOSO , julgado em 19/03/2025)

Assim, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada apenas para afastar a autorização de remessa com data de inscrição retroativa, mantendo-se, contudo, a determinação de inscrição dos débitos vencidos há mais de 90 dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. PRAZO DE 90 DIAS. RETROATIVIDADE DA DATA DE INSCRIÇÃO. INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA GESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para determinar a adoção de providências voltadas à inscrição em dívida ativa de débitos vencidos há mais de 90 dias, bem como autorizou a remessa com data de inscrição retroativa.

A agravante sustenta que o vencimento da obrigação não deflagra automaticamente o prazo para encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que a retroatividade implicaria declaração administrativa inverídica quanto ao controle de legalidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível determinar a inscrição em dívida ativa de débitos exigíveis há mais de 90 dias; e (ii) saber se é admissível a autorização judicial para remessa com data de inscrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência estabelece que os débitos exigíveis devem ser encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo de 90 dias contado da exigibilidade, após a apuração de sua liquidez e certeza.

A tentativa de inclusão em parcelamento de débitos vencidos há mais de 90 dias revela-se juridicamente viável. Débitos vencidos há menos de 90 dias não se encontram consolidados para fins de inscrição em dívida ativa.

A transação tributária possui fundamento no art. 171 do Código Tributário Nacional. A definição de critérios de elegibilidade vinculados à prévia inscrição não afronta o princípio da isonomia e constitui instrumento de estímulo à regularização fiscal.

A determinação de retroação da data de inscrição configura indevida intervenção judicial na esfera administrativa. O ato de inscrição em dívida ativa constitui prerrogativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de competência vinculada ao controle de legalidade do crédito.

O Poder Judiciário não deve substituir a Administração na gestão da dívida ativa, salvo hipótese de ilegalidade ou abuso de poder. A regulamentação aplicável não confere direito subjetivo à inscrição em data determinada nem admite eficácia retroativa do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a autorização de remessa com data de inscrição retroativa, mantida a determinação de inscrição dos débitos vencidos há mais de 90 dias.

Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de débitos à inscrição em dívida ativa deve observar o prazo normativo contado da exigibilidade, após a apuração de liquidez e certeza. 2. A exclusão de débitos recentes de programas de transação tributária não viola o princípio da isonomia. 3. A fixação judicial de data retroativa para inscrição em dívida ativa configura interferência indevida na gestão administrativa da Fazenda Pública.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Lei no 4.320/1946, art. 39, § 1o; Código Tributário Nacional, art. 171; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Portaria MF no 447/2018; Portaria MF no 75/2012.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, ApRemNec 5033043-88.2024.4.04.7100, 1a Turma, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso, j. 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão